Tribunal: TJDFT
Processo: 0701615-80.2020.8.07.9000
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701615-80.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EIDER ADRIANO DE CARVALHO DA NOBREGA AGRAVADO: MAURICIO JOSE DE SOUSA DECISÃO Agravo de instrumento (sem pedido liminar) interposto por EIDER ADRIANO DE CARVALHO. Ouça-se a parte embargada. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 9 de novembro de 2020. Gilmar Tadeu Soriano Juiz de Direito